Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1002312-90.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 11 de junho de 2021, por suposta incursão no delito descrito no art. 33, ‘caput’, e art. 33, §1o, da Lei no 11.343/06.
Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) nulidade da ação penal pela ausência da juntada do laudo pericial definitivo das drogas, 2) carência de pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, 3) inexistência de reanálise da prisão cautelar consoante disposto no art.316 do CPP, 4) destinação da droga apreendida trata-se, em verdade, para o consumo pessoal do paciente, em razão da ínfima quantidade que se alega, 5) predicados pessoais do beneficiário e 6) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas [art.319 do CPP]. Juntou documentos (Id.106732977, 106732978, 106732979 e 106732980)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Outrossim, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Acerca da nulidade da ação penal pela ausência da juntada do laudo pericial referente ao exame definitivo das drogas, é cediço, que a suposta ausência não importa, de plano, em nulidade, máxime porque o referido laudo pode ser juntado em qualquer fase da ação penal, inclusive, após a prolação da sentença.
Ademais, das lições de Marcio André Lopes Cavalcante in Vade Mecum de Jurisprudência – Dizer o Direito, 6.a Edição, revista atualizada e ampliada, Editora Juspodvim, pág.901: “A nulidade decorrente da juntada extemporânea do laudo toxicológico definitivo somente pode ser reconhecida se ficar comprovado prejuízo ao réu: [STF, 1o Turma, RHC 110429/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 06/03/2012].”
Nesta linha intelectiva, não evidencio, in limine, a caraterizada nulidade.
Avançando no tema, acerca da carência de pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, da ínfima quantidade de drogas requestada, dos predicados pessoais do beneficiário e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, evidencio que tais argumentos restaram objetivados na análise de writ precedente [no.1015505-02.2021.811.0000] pela Eg. 2a Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo:
“[...]Número Único: 1015505-02.2021.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):
[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), HIAGO FELIPE BARBOSA DA SILVA - CPF: 066.887.701-48 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ANSELMO TIAGO MARTINS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDO O ILUSTRE RELATOR.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA E ERA CONSIDERADO FORAGIDO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva quando, além da demonstração da materialidade e da autoria delitiva, a custódia se fizer necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Caracteriza-se o periculum libertatis, justificador da segregação cautelar, na medida em que o agente, preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, já respondia a uma ação penal por delito da mesma natureza e era considerado foragido, evidenciando o risco de reiteração delitiva e de fuga.”
Logo, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta preconizando que “Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade.” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).
Com efeito, “não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático.” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).
Ainda, acerca da alegada inexistência de reanálise da prisão cautelar consoante disposto no art.316 do CPP, em desconformidade com os ditames do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aspecto que, segundo o Impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que "[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".
Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (grifos acrescidos)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, in limine, o constrangimento ilegal suscitado, máxime porque nos termos jurisprudenciais acima mencionados a eventual inobservância do prazo nonagesimal de reanálise da prisão provisória que, ademais, não é peremptório, nem tampouco decorre do seu descumprimento, a automática soltura do paciente.
Sobrelevo que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração. Expondo também sobre inobservância, em tese, do art. 316, parágrafo único, do CPP, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.